Tribunal: TJDFT
Processo: 0710775-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. REMUNERAÇÃO INFERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NOVO JULGAMENTO. ORDEM EMANADA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENHORA “ESCALONADA”. CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a penhora mensal do percentual da remuneração do agravado até a satisfação de seu crédito de natureza não alimentar. 1.1. O recurso especial interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento foi provido, tendo sido determinado o retorno dos autos para novo julgamento de acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra geral da impenhorabilidade de valores oriundos de remuneração poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, combinado com o § 2° do CPC, nas hipóteses de pagamento: I) de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, e II) de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3. No caso em exame o agravante não comprovou o total do montante das remunerações recebidas pelo ora recorrido, de modo a comprovar que se trata de valor superior ao importe de 50 (cinquenta) salários mínimos. Logo, não atende à situação jurídica expressamente normada no art. 833, § 2o, do CPC, norma cogente.
4. Revela-se razoável que a decisão para o caso em exame siga a linha decisória estabelecida pela Egrégia 3a Turma deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0705563-64.2020.8.07.0000 adotou a penhora “escalonada” do valor da remuneração recebida pelo devedor para a satisfação de crédito relativo a honorários de advogado. 4.1. O aludido “escalonamento” tem como objetivo o não comprometimento da subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, a satisfação do crédito de natureza alimentar, de acordo com a capacidade financeira do devedor. Assim, já que o agravante não comprovou o total das remunerações recebidas pelo ora recorrido, a penhora do percentual de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor da remuneração mensal do devedor revela-se mais adequada à compatibilização dos interesses conflitantes das partes, pois não compromete a subsistência digna do ora recorrido e rende as devidas homenagens à pretensão ao crédito exercida pelo credor, a despeito da natureza não alimentar do aludido crédito, ressalte-se.
5. Em virtude da ordem emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o recurso deve ser provido para os fins ali vislumbrados.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.